Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-46.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000607-46.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: GUTEMBERG DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESLIGAMENTO INJUSTIFICADO DE MOTORISTA PARCEIRO DE APLICATIVO. FALTA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra sentença da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou parcialmente procedente a
ação,
determinando o pagamento de indenização por lucro cessante e danos morais, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
.

2.
A sentença foi mantida em relação aos danos morais, pois a exclusão do apelado sem contraditório configura violação à boa-fé objetiva e ao direito à ampla defesa, princípios constitucionais aplicáveis às relações privadas. O valor de R$ 10.000,00 fixado para danos morais foi considerado proporcional e razoável. A alegação de dedução dos custos operacionais dos lucros cessantes foi rejeitada por falta de comprovação pela apelante.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, MANTENDO A SENTENÇA EM SEUS TERMOS QUANTO AOS DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE.

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; Código Civil,
art
. 187.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 80353633020198050001, Rel. Des. Roberto
Maynard
Frank, j. 15/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000607-46.2021.8.05.0220
, em que figuram como Apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
como

Apelado

GUTEMBERG DOS SANTOS PINTO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA